Tribunal: STF
Processo: HC 70099
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. "HABEAS  CORPUS". DOSIMETRIA  DA
PENA. REINCIDÊNCIA. EXAME DA PROVA.
            I. - Aumento justificado de pena, pela reincidência, dado
que  há nos  autos  prova de  que o  réu  foi condenado,  em sentença
transitada  em julgado, em  pelo menos um  dos muitos processos a que
responde.
            II. - O exame aprofundado da prova é inviável no processo
de "habeas corpus".
            III. - Indefiro o "writ".